Tribunal: TJES
Processo: 5004046-50.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alíquota
Data de julgamento: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004046-50.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: STULZER INVESTIMENTOS LTDA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
STULZER INVESTIMENTO LTDA.,
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública, Estadual, Municipal, Reg. Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Narra o autor deste recurso que, inconformado com a decisão interlocutória que incluiu o arrematante, ora recorrente e atual proprietário do imóvel no polo passivo da execução em curso na origem para responder por débitos tributários do expropriado/executado, cujo fato gerador ocorreu antes da arrematação do imóvel, nos termos da respeitável decisão atacada, manejou o presente instrumento.

Relata o recorrente que, convidado por edital, adquiriu o imóvel que está sendo cobrado o IPTU nesta execução fiscal, em leilão judicial promovido nos autos do processo nº 0001416-35.2002.4.02.5002, pela 2ª Vara Federal de Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Registra que verifica-se a fl.85 dos autos de execução fiscal da Justiça Federal (onde ocorreu a alienação do imóvel) o douto magistrado condutor da instrução daqueles autos expediu ofício a PMCI – Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim/ES. - “OFÍCIO – PMCI/INCRA”, em 02 de outubro de 2012, comunicando a realização da hasta pública, solicitando a relação de débitos existentes sobre o imóvel (IPTU/ITR), oportunidade na qual foi prontamente respondido pelo ente municipal confirmando existir débitos e, ainda, pugnando para que fosse “o saldo remanescente, se houver, utilizado a cobrir a dívida pendente junto ao Município, que inclusive, encontra-se em execução, tombadas sob os nº 011.00.044372-8 (CDA 473/1999) e 011.03.070585-6 [processo de origem deste recurso] (CDA 3913/2002); CDA 471/1994”.

Informa que a fls. 159 e seguintes dos autos da execução fiscal em curso na Justiça Federal o MM. Juiz promoveu os procedimentos de desdobramentos da arrematação ocorrida, homologando a mesma e determinando, na sequência, diversas providências, dentre as quais incluindo os débitos municipais comunicados pela douta Procuradoria Geral do Município no concurso de credores formado, ficando os créditos municipais listados condicionados à demonstração de situação de exigibilidade.

Na oportunidade, verificou-se que o preço da arrematação era suficiente apenas para o integral pagamento do débito cobrado naquela execução fiscal federal (EF nº01416- 35.2003.4.02.5002 (2003.50.02.001416-5), e amortizar parte do débito cobrado na EF nº 2004.50.02.001201-0, também de execução federal.

Não obstante, prossegue, o próprio Juiz Federal ressalvou que
“No caso de bens imóveis, as dívidas pendentes de IPTU ou ITR, bem como no caso de veículos, as dívidas de IPVA, DPVAT e multas, não serão transferidas ao arrematante, operando-se a responsabilização pessoal do proprietário anterior para cujo nome o débito deverá ser direcionado”.

Defende que, no presente caso, restaria demonstrado que o atual proprietário e arrematante do imóvel, ora recorrente, não poderia ter sido incluído no polo passivo da execução fiscal originária, por sucessão imobiliária, nos termos do Art. 135 do CTN em decorrência do mesmo já ter sub-rogado os débitos tributários quando do pagamento da arrematação judicial, nos termos do parágrafo único do Art. 130 do CTN, bem como do trânsito em julgado de decisão anterior que impede ao arrematante responder por débitos tributários daquele executado.

Cita jurisprudência corroborando o dito acima e, diante de tal cenário, defende sua ilegitimidade ativa para responder pelo débito cobrado na origem.

Aduz, ainda, que a fase processual para discutir juridicamente qualquer responsabilidade do atual proprietário e arrematante do imóvel, sobre os débitos tributários municipais de período anterior a sua aquisição está precluso.

Entende que, diante da ciência do agravado do teor dos autos em que efetuada a arrematação, que se trataria de má-fé processual o pedido de sua inclusão no polo passivo da demanda em questão.

Diante do exposto, pugna para que seja deferido efeito suspensivo ao presente, bem como para que este recurso seja conhecido e provido.

Em sede de resposta, o recorrido aduz que
“Não procede a arguição de afronta ao art. 130 do CTN. É incontroverso que o fato gerador do IPTU ocorreu antes da alienação do imóvel, de modo que eventual incidência da norma de responsabilidade por sucessão não afasta a sujeição passiva do alienante, conforme assentado pela jurisprudência do STJ”.

Baseado no exposto, pugna pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória(ES), 04 de fevereiro de 2021.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar integralmente o voto do eminente relator.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento,
com
pedido
de
atribuição de efeito suspensivo
, interposto por
STULZER INVESTIMENTO LTDA
., contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública, Estadual, Municipal, Registro Público, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Narra o autor deste recurso que, inconformado com a decisão interlocutória que incluiu o arrematante, ora recorrente e atual proprietário do imóvel no polo passivo da execução em curso na origem, para responder por débitos tributários do expropriado/executado, cujo fato gerador ocorreu antes da arrematação do imóvel, nos termos da respeitável decisão atacada, manejou o presente instrumento.

Relata o recorrente que, convidado por edital, adquiriu em leilão judicial promovido nos autos do processo nº 0001416-35.2002.4.02.5002, pela 2ª Vara Federal de Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Registra que verifica-se a fls.85 dos autos de execução fiscal da Justiça Federal (onde ocorreu a alienação do imóvel) o douto magistrado condutor da instrução daqueles autos expediu ofício a PMCI – Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim/ES. - “OFÍCIO – PMCI/INCRA”, em 02 de outubro de 2012, comunicando a realização da hasta pública, solicitando a relação de débitos existentes sobre o imóvel (IPTU/ITR), oportunidade na qual foi prontamente respondido pelo ente municipal confirmando existir débitos e, ainda, pugnando para que fosse
“o saldo remanescente, se houver, utilizado a cobrir a dívida pendente junto ao Município, que inclusive, encontra-se em execução, tombadas sob os nº 011.00.044372-8 (CDA 473/1999) e 011.03.070585-6 [processo de origem deste recurso] (CDA 3913/2002); CDA 471/1994”.

Informa que a fls. 159 e seguintes dos autos da execução fiscal em curso na Justiça Federal o MM. Juiz promoveu os procedimentos de desdobramentos da arrematação ocorrida, homologando a mesma e determinando, na sequência, diversas providências, dentre as quais incluindo os débitos municipais comunicados pela douta Procuradoria Geral do Município no concurso de credores formado, ficando os créditos municipais listados, condicionados à demonstração de situação de exigibilidade.

Na oportunidade, verificou-se que o preço da arrematação era suficiente apenas para o integral pagamento do débito cobrado naquela execução fiscal federal (EF nº01416- 35.2003.4.02.5002 (2003.50.02.001416-5), e para amortizar parte do débito cobrado na EF nº 2004.50.02.001201-0, também de execução federal.

Não obstante, prossegue, o próprio Juiz Federal ressalvou que
“No caso de bens imóveis, as dívidas pendentes de IPTU ou ITR, bem como no caso de veículos, as dívidas de IPVA, DPVAT e multas, não serão transferidas ao arrematante, operando-se a responsabilização pessoal do proprietário anterior para cujo nome o débito deverá ser direcionado”.

Defende que, no presente caso, restaria demonstrado que o atual proprietário e arrematante do imóvel, ora recorrente, não poderia ter sido incluído no polo passivo da execução fiscal originária, por sucessão imobiliária, nos termos do Art. 135 do CTN em decorrência do mesmo já ter sub-rogado os débitos tributários quando do pagamento da arrematação judicial, nos termos do parágrafo único do Art. 130 do CTN, bem como do trânsito em julgado de decisão anterior que impede ao arrematante responder por débitos tributários daquele executado.

Cita jurisprudência corroborando o dito acima e, diante de tal cenário, defende sua ilegitimidade ativa para responder pelo débito cobrado na origem.

Aduz, ainda, que a fase processual para discutir juridicamente qualquer responsabilidade do atual proprietário e arrematante do imóvel, sobre os débitos tributários municipais de período anterior a sua aquisição está precluso.

Entende que, diante da ciência do agravado do teor dos autos em que efetuada a arrematação, que se trataria de má-fé processual o pedido de sua inclusão no polo passivo da demanda em questão.

Diante do exposto, pugna para que seja deferido efeito suspensivo ao presente, bem como para que este recurso seja conhecido e provido.

Como dito em sede de decisão preliminar, no presente, o autor deste recurso defende, em suma, que a legislação afeta ao procedimento que deu origem a arrematação do imóvel que adquiriu por leilão, garante que os impostos eventualmente devidos em relação ao referido bem não seriam transmitidos ao arrematante, devendo o antigo proprietário ser, por isso, mantido como devedor em eventual cobrança do citado tributo.

Baseado na tese supra, pugna pelo reconhecimento de sua ilegitimidade para responder a execução fiscal manejada pelo agravado, na origem, pois entende não aplicável ao caso a tese lançada pelo MM. Juiz de que a responsabilidade pelo pagamento do tributo, ante a mudança de titularidade do imóvel, na forma do Art. 135, "
caput"
, do CTN, se transfere para o novo proprietário (ID 871666, pag 17).

Ao compulsar detidamente os autos,
ao menos neste juízo preliminar
, verifico presente o "
fumus boni juris
" na tese lançada neste recurso.

Ao adquirir o imóvel, o ora recorrente, arrematante do bem em comento, foi informado pelo Juiz Federal, responsável pela alienação do imóvel em questão, que
“no caso de bens imóveis, as dívidas pendentes de IPTU ou ITR, bem como no caso de veículos, as dívidas de IPVA, DPVAT e multas, não serão transferidas ao arrematante, operando-se a responsabilização pessoal do proprietário anterior para cujo nome o débito deverá ser direcionado”.
(ID 877664, fls 15) (negritei)

Isso ocorre porque em relação a responsabilidade dos sucessores, o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, sobre os tributos atinentes a bens imóveis, disciplina que:

Art. 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, sub-rogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação.

Parágrafo único. No caso de arrematação em hasta pública, a sub-rogação ocorre sobre o respectivo preço.

Em suma, a norma em exame isenta o arrematante do bem, no presente, o ora recorrente, de arcar com os tributos devidos pelo antigo proprietário (primeiro executado demanda gênese), e, por isso, no caso de arrematação em hasta pública, o crédito tributário sub-roga-se no respectivo preço e não no bem.

Sobre o tema em comento, leciona o professor Hugo de Brito Machado
1
:

Se o bem imóvel é arrematado em hasta pública, vinculado ficará o respectivo preço. Não o bem. O arrematante não é responsável tributário (CTN, art. 130, parágrafo único). A não ser assim, ninguém arremataria bens em hasta pública, pois estaria sempre sujeito a perder o bem arrematado, não obstante tivesse pago o preço respectivo. Justifica-se o disposto no art. 130 do Código Tributário Nacional porque entre o arrematante e o anterior proprietário do bem não se estabelece relação jurídica nenhuma. A propriedade é adquirida pelo arrematante em virtude de ato judicial e não de ato negocial privado.

A posição supra é adotada pela jurisprudência do STJ, que, a respeito, vem reiteradamente decidindo que “Os débitos tributários pendentes sobre o imóvel arrematado, na dicção do art. 130, parágrafo único, do CTN, fazem persistir a obrigação do executado perante o Fisco, posto impossível a transferência do encargo para o arrematante, ante a inexistência de vínculo jurídico com os fatos jurídicos tributários específicos, ou com o sujeito tributário. Nesse sentido:" Se o preço alcançado na arrematação em hasta pública não for suficiente para cobrir o débito tributário, nem por isso o arrematante fica responsável pelo eventual saldo. "(BERNARDO RIBEIRO DE MORAES, Compêndio de Direito Tributário, 2º vol., Rio de Janeiro: Forense, 1995, p. 513). 3. Assim, é que a arrematação em hasta pública tem o efeito de expurgar qualquer ônus obrigacional sobre o imóvel para o arrematante, transferindo-o livremente de qualquer encargo ou responsabilidade tributária. 4. Agravo regimental desprovido (AgRg no Ag 1.246.665/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 22.4.2010).

Esclarecedor, igualmente, é o seguinte julgado do TJRJ:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMÓVEL ARREMATADO EM HASTA PÚBLICA. SUB-ROGAÇÃO NO PREÇO. ART. 130, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN.
Decisão que indeferiu o pedido de intimação da Procuradoria do Município para habilitar o seu crédito na ação e desvincular os débitos constantes na inscrição predial do imóvel arrematado. Provimento do recurso.
Não havendo menção expressa no edital de leilão de bem imóvel quanto à existência de débito de IPTU e a indicação do responsável pelo pagamento, não responde o arrematante pela dívida tributária anterior à arrematação incidente sobre o imóvel leiloado. Inteligência do art. 130, parágrafo único, do CTN. Precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça.
Provimento do recurso, na forma do artigo 557, § 1º-A do CPC. (
TJRJ
AI: 577284820108190000 RJ 0057728-48.2010.8.19.0000, Relator: DES. CLAUDIA PIRES, Data de Julgamento: 22/02/2011, DECIMA OITAVA CAMARA CIVEL) (grifos nossos)

Diante do cenário supra, segundo consta, o ora agravante é parte ilegítima para responder ao executivo fiscal em curso na origem, sendo tal ônus, nos termos assinalados acima, do antigo proprietário, dadas as peculiaridades afetas a aquisição por arrematação.

Presentes, portanto, os requisitos para concessão da medida liminar requerida.

O
"fumus boni juris"
se faz presente no dado de que, em nosso sistema, as dívidas afetas a impostos não são repassadas, por expressa previsão legal (130, parágrafo único, CTN), ao arrematante.

O "
periculum

in mora
" se faz presente em razão do patrimônio do ora recorrente ter o potencial de responder por dívida que, ao menos em tese, não lhe pertence.

CONCLUSÃO.

Sem mais delongas, CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO PARA RECONHECER A ILEGITIMIDADE DO ORA RECORRENTE PARA RESPONDER AO EXECUTIVO FISCAL NA ORIGEM.

É como voto.

1
In Curso de direito tributário. 24ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 149.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A C Ó R D Ã O

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. AUSÊNCIA DE SUB-ROGAÇÃO DA DÍVIDA EM RELAÇÃO A TAL TRIBUTO RECONHECIDA. ILEGITIMIDADE DO RECORRENTE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DO EXECUTIVO FISCAL RECONHECIDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ao adquirir o imóvel, o ora recorrente, arrematante do bem em comento, foi informado pelo Juiz Federal, responsável pela alienação do imóvel em questão, que
“no caso de bens imóveis, as dívidas pendentes de IPTU ou ITR, bem como no caso de veículos, as dívidas de IPVA, DPVAT e multas, não serão transferidas ao arrematante, operando-se a responsabilização pessoal do proprietário anterior para cujo nome o débito deverá ser direcionado”
. (ID 877664, fls 15)

2. Isso ocorre porque em relação a responsabilidade dos sucessores, o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional isenta o arrematante do bem, no presente, o ora recorrente, de arcar com os tributos devidos pelo antigo proprietário (primeiro executado demanda gênese), e, por isso, no caso de arrematação em hasta pública, o crédito tributário sub-roga-se no respectivo preço e não no bem.

3. Não havendo menção expressa no edital de leilão de bem imóvel quanto à existência de débito de IPTU e a indicação do responsável pelo pagamento, não responde o arrematante pela dívida tributária anterior à arrematação incidente sobre o imóvel leiloado. Inteligência do Art. 130, parágrafo único, do CTN. Precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. (
TJRJ
AI: 577284820108190000 RJ 0057728-48.2010.8.19.0000, Relator: DES. CLAUDIA PIRES, Data de Julgamento: 22/02/2011, DECIMA OITAVA CAMARA CIVEL) (grifos nossos)

4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.